Tribunal: TCU
Processo: 015.117/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de prática de fraude em comandos no SISET para posterior desvio de valores de poupanças sociais digitais que receberam recursos de programas sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra José Luiz Rodrigues Melo, Gerente de Varejo no período de 20/8/2001 a 25/2/2022, devido a irregularidades em comandos no sistema SISET para posterior desvio de valores de poupanças sociais digitais que receberam recursos de programas sociais, praticada no âmbito da Agência Cabanagem/PA (1315); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José Luiz Rodrigues Melo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Luiz Rodrigues Melo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/1/2022 600,00 25/1/2022 599,99 11/12/2021 600,00 11/12/2021 600,00 12/12/2021 600,00 12/12/2021 600,00 2/2/2022 600,00 2/2/2022 600,00 17/11/2021 600,00 17/11/2021 600,00 11/12/2021 600,00 11/12/2021 600,00 13/12/2021 500,00 13/12/2021 300,00 5/2/2022 12,00 29/10/2021 599,90 29/10/2021 599,95 9/3/2022 600,00 9/3/2022 600,00 19/11/2021 550,00 4/12/2021 600,00 4/12/2021 599,99 3/12/2021 599,99 3/12/2021 598,98 5/2/2022 36,00 30/10/2021 599,00 30/10/2021 599,63 19/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 11/12/2021 599,99 11/12/2021 600,00 1/12/2021 600,00 1/12/2021 600,00 3/3/2022 600,00 3/3/2022 600,00 6/10/2021 599,99 6/10/2021 598,99 5/2/2022 600,00 5/2/2022 600,00 6/2/2022 600,00 6/2/2022 600,00 19/10/2021 599,98 19/10/2021 599,96 24/11/2021 599,60 24/11/2021 599,78 2/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 30/10/2021 599,85 30/10/2021 599,98 5/2/2022 600,00 5/2/2022 600,00 6/2/2022 600,00 6/2/2022 600,00 21/12/2021 599,99 21/12/2021 599,98 6/10/2021 599,99 6/10/2021 598,99 7/12/2021 599,99 7/12/2021 47,00 11/2/2022 600,00 11/2/2022 600,00 21/10/2021 599,99 21/10/2021 598,98 25/11/2021 600,00 1/12/2021 599,98 1/12/2021 599,63 14/2/2022 600,00 14/2/2022 600,00 30/11/2021 599,99 30/11/2021 599,97 3/12/2021 599,99 3/12/2021 599,98 27/12/2021 600,00 27/12/2021 600,00 15/10/2021 599,99 15/10/2021 598,99 10/11/2021 600,00 10/11/2021 600,00 8/12/2021 600,00 8/12/2021 199,00 2/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 6/10/2021 599,99 6/10/2021 598,99 4/12/2021 600,00 4/12/2021 600,00 4/12/2021 600,00 4/12/2021 600,00 7/12/2021 599,99 7/12/2021 598,98 26/11/2021 600,00 26/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 200,00 7/12/2021 400,00 26/10/2021 599,99 26/10/2021 599,98 1/12/2021 599,00 1/12/2021 599,50 30/10/2021 598,88 30/10/2021 600,00 24/9/2021 600,00 1/12/2021 599,99 1/12/2021 599,98 30/10/2021 599,99 30/10/2021 600,00 25/1/2022 599,99 25/1/2022 599,98 11/11/2021 158,00 15/2/2022 600,00 15/2/2022 600,00 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 12/11/2021 600,00 8/12/2021 599,99 8/12/2021 599,98 15/10/2021 599,99 15/10/2021 598,99 3/12/2021 600,00 3/12/2021 599,99 4/12/2021 600,00 4/12/2021 599,99 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 20/11/2021 600,00 20/11/2021 600,00 2/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 3/12/2021 599,80 3/12/2021 599,80 30/11/2021 600,00 30/11/2021 599,99 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 30/12/2021 513,00 3/2/2022 600,00 3/2/2022 600,00 26/10/2021 599,93 26/10/2021 599,98 19/11/2021 600,00 19/11/2021 550,00 4/12/2021 600,00 5/12/2021 600,00 16/10/2021 599,98 16/10/2021 599,95 1/2/2022 600,00 1/2/2022 600,00 11/2/2022 500,00 11/2/2022 600,00 11/2/2022 100,00 4/12/2021 600,00 4/12/2021 600,00 15/10/2021 599,99 15/10/2021 598,99 7/12/2021 599,99 7/12/2021 599,98 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 1/12/2021 599,00 1/12/2021 599,72 19/10/2021 599,99 19/10/2021 599,98 20/11/2021 600,00 20/11/2021 600,00 3/12/2021 600,00 3/12/2021 599,99 18/11/2021 500,00 18/11/2021 300,01 30/10/2021 599,50 30/10/2021 599,20 26/11/2021 600,00 26/11/2021 400,00 26/11/2021 200,00 11/12/2021 500,00 11/12/2021 500,00 11/12/2021 200,00 12/12/2021 500,00 12/12/2021 300,00 17/11/2021 600,00 3/2/2022 600,00 3/2/2022 600,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 11/12/2021 599,99 11/12/2021 600,00 5/11/2021 599,99 5/11/2021 600,00 23/10/2021 599,93 23/10/2021 599,00 19/10/2021 599,99 19/10/2021 598,99 30/11/2021 599,99 30/11/2021 599,80 12/12/2021 300,00 16/11/2021 464,00 17/11/2021 600,00 17/11/2021 100,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 4/12/2021 599,99 4/12/2021 599,98 2/12/2021 600,00 2/12/2021 400,00 3/12/2021 600,00 3/12/2021 600,00 16/10/2021 599,95 16/10/2021 599,98 15/10/2021 599,99 15/10/2021 598,99 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 28/11/2021 600,00 28/11/2021 500,00 19/10/2021 599,98 19/10/2021 599,90 26/11/2021 600,00 26/11/2021 600,00 10/11/2021 600,00 10/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 1/2/2022 600,00 1/2/2022 600,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 599,00 3/12/2021 600,00 3/12/2021 599,99 8/12/2021 599,99 8/12/2021 599,98 20/11/2021 600,00 20/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 2/2/2022 600,00 2/2/2022 600,00 1/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 8/12/2021 600,00 8/12/2021 600,00 18/11/2021 600,00 18/11/2021 600,00 22/10/2021 599,90 22/10/2021 599,98 17/11/2021 600,00 17/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 29/11/2021 595,00 4/12/2021 600,00 4/12/2021 200,00 4/12/2021 400,00 4/12/2021 400,00 4/12/2021 200,00 1/12/2021 600,00 1/12/2021 599,99 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 28/11/2021 500,00 28/11/2021 300,00 17/11/2021 599,99 17/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 27/10/2021 599,96 27/10/2021 598,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 1/12/2021 599,00 1/12/2021 599,91 18/11/2021 599,99 18/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 15/2/2022 600,00 15/2/2022 600,00 24/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 26/10/2021 599,94 26/10/2021 599,92 20/11/2021 600,00 21/10/2021 599,98 5/2/2022 12,00 2/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 19/10/2021 599,99 19/10/2021 598,99 3/2/2022 600,00 3/2/2022 600,00 8/12/2021 600,00 8/12/2021 599,99 3/12/2021 599,99 3/12/2021 599,96 29/12/2021 599,00 29/12/2021 113,00 17/11/2021 600,00 17/11/2021 600,00 18/11/2021 600,00 18/11/2021 600,00 24/1/2022 600,00 24/1/2022 512,00 15/2/2022 600,00 15/2/2022 600,00 2/2/2022 600,00 2/2/2022 600,00 11/2/2022 599,00 11/2/2022 598,88 2/2/2022 599,99 2/2/2022 599,98 25/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 4/3/2022 400,00 4/3/2022 410,00 18/2/2022 599,99 18/2/2022 599,88 21/2/2022 127,00 18/11/2021 600,00 18/11/2021 600,00 8/12/2021 599,99 8/12/2021 599,98 14/2/2022 500,00 14/2/2022 550,00 14/2/2022 150,00 2/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 2/2/2022 600,00 2/2/2022 600,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 1/12/2021 600,00 1/12/2021 600,00 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 26/10/2021 600,00 26/10/2021 600,00 4/12/2021 600,00 4/12/2021 599,99 11/2/2022 600,00 11/2/2022 600,00 12/2/2022 500,00 12/2/2022 600,00 12/2/2022 100,00 2/2/2022 599,99 2/2/2022 599,99 27/11/2021 600,00 27/11/2021 598,99 29/10/2021 600,00 29/10/2021 600,00 1/2/2022 600,00 1/2/2022 599,99 2/2/2022 600,00 2/2/2022 600,00 10/11/2021 600,00 10/11/2021 500,00 15/10/2021 599,99 15/10/2021 598,99 4/12/2021 600,00 4/12/2021 600,00 5/12/2021 105,00 16/10/2021 599,96 16/10/2021 599,00 12/2/2022 500,00 12/2/2022 400,00 12/2/2022 300,00 5/11/2021 599,98 5/11/2021 599,00 10/12/2021 599,90 10/12/2021 599,95 7/12/2021 599,99 7/12/2021 599,98 5/2/2022 24,00 5/2/2022 24,00 20/11/2021 600,00 20/11/2021 595,01 10/12/2021 1,00 11/12/2021 300,00 11/12/2021 500,00 11/12/2021 499,00 11/12/2021 200,00 28/1/2022 600,00 28/1/2022 300,00 28/1/2022 300,00 4/12/2021 599,99 4/12/2021 599,98 2/2/2022 599,99 2/2/2022 599,98 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 2/12/2021 600,00 2/12/2021 600,00 1/2/2022 224,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 599,99 1/12/2021 600,00 1/12/2021 600,00 23/10/2021 599,90 23/10/2021 599,00 10/12/2021 1,00 11/12/2021 600,00 11/12/2021 600,00 12/12/2021 500,00 12/12/2021 300,00 23/2/2022 600,00 23/2/2022 600,00 11/12/2021 600,00 11/12/2021 600,00 12/12/2021 600,00 12/12/2021 600,00 18/11/2021 599,80 18/11/2021 599,30 1/12/2021 599,00 1/12/2021 599,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 28/11/2021 600,00 28/11/2021 200,00 18/11/2021 600,00 18/11/2021 500,00 27/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 28/11/2021 500,00 28/11/2021 500,00 7/12/2021 599,99 7/12/2021 600,00 18/11/2021 500,00 9/11/2021 600,00 9/11/2021 600,00 8/12/2021 599,99 8/12/2021 599,00 5/11/2021 599,99 5/11/2021 598,98 4/3/2022 600,00 4/3/2022 600,00 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 5/2/2022 12,00 2/12/2021 599,99 2/12/2021 600,00 18/11/2021 600,00 18/11/2021 599,99 1/2/2022 600,00 1/2/2022 600,00 24/11/2021 400,00 10/11/2021 600,00 30/10/2021 599,99 30/10/2021 600,00 11/11/2021 600,00 11/11/2021 600,00 22/10/2021 599,90 22/10/2021 599,66 26/10/2021 599,99 26/10/2021 598,99 29/10/2021 599,99 29/10/2021 600,00 27/11/2021 600,00 23/10/2021 599,00 23/10/2021 599,50 3/2/2022 200,00 4/2/2022 275,00 30/12/2021 138,00 11/2/2022 500,00 11/2/2022 600,00 11/2/2022 100,00 24/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 3/2/2022 599,99 3/2/2022 598,88 3/2/2022 600,00 3/2/2022 599,99 2/12/2021 599,80 2/12/2021 599,60 14/2/2022 500,00 14/2/2022 400,00 14/2/2022 300,00 11/2/2022 500,00 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 1/12/2021 500,00 1/12/2021 600,00 10/11/2021 600,00 10/11/2021 600,00 11/11/2021 600,00 11/11/2021 400,00 4/12/2021 599,99 4/12/2021 599,98 7/12/2021 599,99 7/12/2021 600,00 14/2/2022 550,00 14/2/2022 450,00 14/2/2022 200,00 27/10/2021 599,97 27/10/2021 599,90 3/12/2021 600,00 3/12/2021 600,00 5/11/2021 599,99 5/11/2021 600,00 27/10/2021 599,98 27/10/2021 599,99 5/11/2021 599,60 5/11/2021 599,83 27/10/2021 599,99 27/10/2021 599,98 26/11/2021 599,00 26/11/2021 599,80 24/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 27/10/2021 599,98 27/10/2021 599,00 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 3/3/2022 600,00 3/3/2022 600,00 9/2/2022 550,00 9/2/2022 500,00 9/2/2022 150,00 19/11/2021 600,00 19/11/2021 600,00 3/12/2021 599,80 3/12/2021 599,99 24/1/2022 600,00 24/1/2022 600,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 28/11/2021 600,00 28/11/2021 200,00 11/11/2021 600,00 11/11/2021 600,00 20/11/2021 600,00 20/11/2021 600,00 26/10/2021 598,99 26/10/2021 600,00 3/12/2021 600,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 21/12/2021 600,00 21/12/2021 599,99 26/1/2022 100,00 14/10/2021 599,99 14/10/2021 599,97 10/11/2021 500,00 10/11/2021 500,00 2/12/2021 600,00 14/10/2021 599,99 14/10/2021 599,98 25/11/2021 600,00 25/11/2021 600,00 21/12/2021 600,00 21/12/2021 599,99 6/10/2021 238,91 6/10/2021 800,00 6/10/2021 1.200,00 6/10/2021 1.200,00 6/10/2021 800,00 6/10/2021 1.200,00 6/10/2021 1.200,00 6/10/2021 800,00 14/10/2021 799,99 14/10/2021 1.199,99 15/10/2021 800,00 15/10/2021 1.200,00 19/10/2021 1.200,00 19/10/2021 800,00 21/10/2021 604,00 21/10/2021 1.200,00 21/10/2021 800,00 22/10/2021 800,00 22/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.200,00 26/10/2021 800,00 26/10/2021 150,00 27/10/2021 800,00 27/10/2021 1.200,00 27/10/2021 1.200,00 27/10/2021 800,00 29/10/2021 1.200,00 29/10/2021 800,00 1/11/2021 251,12 1/11/2021 1.199,99 1/11/2021 799,99 1/11/2021 800,00 1/11/2021 1.200,00 5/11/2021 151,00 5/11/2021 1.200,00 5/11/2021 800,00 5/11/2021 799,99 5/11/2021 1.199,99 5/11/2021 800,00 5/11/2021 250,00 5/11/2021 1.200,00 5/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 400,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 17/11/2021 800,00 18/11/2021 1.200,00 18/11/2021 800,00 18/11/2021 800,00 19/11/2021 799,00 19/11/2021 798,00 19/11/2021 800,00 22/11/2021 800,00 22/11/2021 799,00 22/11/2021 344,00 24/11/2021 900,00 24/11/2021 800,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 400,00 26/11/2021 1.200,00 26/11/2021 800,00 30/11/2021 800,00 30/11/2021 1.199,99 30/11/2021 799,99 30/11/2021 1.199,99 30/11/2021 799,99 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 800,00 2/12/2021 800,00 2/12/2021 799,97 3/12/2021 800,00 3/12/2021 799,99 3/12/2021 800,00 6/12/2021 800,00 7/12/2021 800,00 27/12/2021 500,00 27/12/2021 500,00 29/12/2021 112,00 24/9/2021 1.200,00 24/9/2021 800,00 6/10/2021 1.200,00 6/10/2021 1.200,00 15/10/2021 1.200,00 15/10/2021 1.200,00 15/10/2021 1.200,00 16/10/2021 1.200,00 16/10/2021 1.200,00 16/10/2021 1.200,00 21/10/2021 1.200,00 21/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.200,00 27/10/2021 1.200,00 27/10/2021 1.200,00 27/10/2021 1.200,00 27/10/2021 1.200,00 27/10/2021 1.200,00 29/10/2021 1.200,00 30/10/2021 950,00 29/10/2021 1.200,00 29/10/2021 1.200,00 30/10/2021 1.200,00 30/10/2021 1.200,00 30/10/2021 1.200,00 30/10/2021 1.200,00 30/10/2021 1.200,00 30/10/2021 1.200,00 5/11/2021 1.200,00 5/11/2021 1.200,00 5/11/2021 1.200,00 9/11/2021 200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 1.200,00 10/11/2021 800,00 10/11/2021 1.200,00 11/11/2021 1.200,00 11/11/2021 1.200,00 12/11/2021 800,00 17/11/2021 1.200,00 17/11/2021 1.200,00 17/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 17/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 18/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 19/11/2021 1.200,00 20/11/2021 1.200,00 20/11/2021 1.200,00 22/11/2021 800,00 21/11/2021 1.200,00 20/11/2021 1.200,00 21/11/2021 800,00 20/11/2021 1.200,00 20/11/2021 1.200,00 22/11/2021 800,00 20/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 24/11/2021 1.200,00 26/11/2021 800,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 25/11/2021 1.200,00 26/11/2021 1.200,00 26/11/2021 1.200,00 26/11/2021 1.200,00 26/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 28/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 28/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 28/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 28/11/2021 1.200,00 27/11/2021 1.200,00 30/11/2021 1.200,00 1/12/2021 800,00 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 1.200,00 1/12/2021 1.200,00 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 1.200,00 29/11/2021 600,00 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 40,00 30/11/2021 40,00 30/11/2021 100,00 30/11/2021 100,00 30/11/2021 100,00 30/11/2021 100,00 30/11/2021 100,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 20,00 30/11/2021 1.200,00 10/12/2021 100,00 10/12/2021 400,00 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 100,00 30/11/2021 400,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 100,00 1/12/2021 1.200,00 1/12/2021 1.200,00 1/12/2021 1.200,00 30/11/2021 1.150,00 1/12/2021 1.200,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 1/12/2021 300,00 1/12/2021 800,00 1/12/2021 1.200,00 1/12/2021 1.200,00 1/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 1/12/2021 1.200,00 1/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 2/12/2021 752,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 3/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 5/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 5/12/2021 1.200,00 4/12/2021 1.200,00 7/12/2021 1.200,00 7/12/2021 1.200,00 7/12/2021 1.200,00 7/12/2021 1.200,00 7/12/2021 1.200,00 7/12/2021 1.200,00 8/12/2021 1.200,00 8/12/2021 915,00 7/12/2021 1.200,00 8/12/2021 1.200,00 8/12/2021 1.200,00 8/12/2021 1.200,00 8/12/2021 1.200,00 10/12/2021 800,00 8/12/2021 1.200,00 10/12/2021 1.200,00 10/12/2021 1.200,00 10/12/2021 1.200,00 10/12/2021 1.200,00 11/12/2021 1.200,00 11/12/2021 1.200,00 12/12/2021 1.200,00 11/12/2021 1.200,00 12/12/2021 800,00 11/12/2021 1.200,00 11/12/2021 1.200,00 12/12/2021 500,00 11/12/2021 1.200,00 12/12/2021 1.200,00 11/12/2021 1.200,00 12/12/2021 1.200,00 11/12/2021 1.200,00 12/12/2021 800,00 11/12/2021 1.200,00 21/12/2021 1.200,00 21/12/2021 1.200,00 21/12/2021 1.200,00 29/12/2021 1.200,00 29/12/2021 1.110,00 30/12/2021 1.200,00 30/12/2021 1.200,00 24/1/2022 1.200,00 25/1/2022 1.200,00 25/1/2022 1.200,00 26/1/2022 1.200,00 28/1/2022 1.200,00 31/1/2022 1.200,00 2/2/2022 636,00 1/2/2022 1.200,00 1/2/2022 1.200,00 1/2/2022 1.200,00 1/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 3/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 9/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 3/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 2/2/2022 1.200,00 3/2/2022 1.200,00 3/2/2022 1.200,00 2/2/2022 400,00 3/2/2022 1.200,00 3/2/2022 1.200,00 3/2/2022 1.200,00 3/2/2022 1.200,00 5/2/2022 1.200,00 5/2/2022 1.200,00 5/2/2022 1.200,00 5/2/2022 1.200,00 4/2/2022 1.200,00 5/2/2022 1.200,00 8/2/2022 1.200,00 12/2/2022 1.200,00 11/2/2022 1.200,00 11/2/2022 1.200,00 14/2/2022 1.200,00 23/2/2022 1.200,00 14/2/2022 1.200,00 11/2/2022 1.200,00 9/2/2022 1.200,00 11/2/2022 1.200,00 11/2/2022 1.200,00 18/2/2022 1.200,00 12/2/2022 1.200,00 15/2/2022 1.200,00 12/2/2022 1.200,00 14/2/2022 1.200,00 15/2/2022 1.200,00 11/2/2022 1.200,00 25/2/2022 1.200,00 15/2/2022 1.200,00 9/2/2022 1.200,00 14/2/2022 1.200,00 3/3/2022 1.200,00 3/3/2022 1.200,00 4/3/2022 1.200,00 4/3/2022 1.200,00 9/3/2022 1.200,00 4/3/2022 600,00 4/3/2022 300,00 4/3/2022 300,00 8/12/2021 600,00 8/12/2021 600,00 9/12/2021 600,00 9/12/2021 600,00 3/3/2022 500,00 3/3/2022 600,00 3/3/2022 100,00 25/1/2022 599,99 25/1/2022 599,98 18/3/2022 500,00 18/3/2022 330,00 18/3/2022 500,00 18/3/2022 330,00 9/3/2022 550,00 9/3/2022 267,00 8/3/2022 500,00 8/3/2022 317,00 7/3/2022 600,00 7/3/2022 600,00 8/3/2022 570,00 8/3/2022 7,99 18/3/2022 500,00 18/3/2022 330,00 8/3/2022 599,99 8/3/2022 599,88 1/12/2021 599,99 1/12/2021 599,99 8/3/2022 599,99 8/3/2022 599,88 10/3/2022 18,12 17/3/2022 600,00 17/3/2022 600,00 26/2/2022 20,97 17/2/2022 500,00 17/2/2022 200,00 17/2/2022 200,00 17/2/2022 100,00 18/3/2022 450,00 18/3/2022 380,00 10/3/2022 600,00 10/3/2022 600,00 14/3/2022 600,00 14/3/2022 600,00 2/3/2022 599,99 2/3/2022 599,88 28/1/2022 550,00 28/1/2022 450,00 28/1/2022 200,00 17/2/2022 599,99 17/2/2022 599,88 21/2/2022 18,00 17/2/2022 599,99 17/2/2022 599,88 21/2/2022 19,00 19/10/2021 599,95 19/10/2021 599,98 17/3/2022 600,00 17/3/2022 230,00 17/3/2022 600,00 17/3/2022 230,00 18/3/2022 550,00 18/3/2022 280,00 17/3/2022 500,00 17/3/2022 330,00 25/1/2022 599,99 25/1/2022 599,98 17/3/2022 330,00 28/1/2022 600,00 14/3/2022 500,00 14/3/2022 330,00 18/11/2021 599,80 18/11/2021 599,91 7/3/2022 600,00 7/3/2022 600,00 7/3/2022 599,99 7/3/2022 599,88 28/1/2022 600,00 28/1/2022 600,00 9/3/2022 500,00 9/3/2022 317,00 17/3/2022 600,00 18/3/2022 33,09 17/3/2022 600,00 17/3/2022 600,00 25/1/2022 600,00 17/3/2022 600,00 17/3/2022 500,00 31/1/2022 500,00 31/1/2022 550,00 31/1/2022 150,00 4/12/2021 599,99 4/12/2021 599,98 18/3/2022 500,00 18/3/2022 330,00 8/12/2021 600,00 8/12/2021 600,00 9/12/2021 600,00 9/12/2021 200,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 28/11/2021 500,00 28/11/2021 300,00 25/1/2022 600,00 25/1/2022 600,00 14/3/2022 500,00 14/3/2022 500,00 14/3/2022 200,00 27/1/2022 600,00 27/1/2022 600,00 9/3/2022 600,00 9/3/2022 600,00 31/1/2022 550,00 31/1/2022 500,00 31/1/2022 150,00 11/3/2022 500,00 11/3/2022 315,00 21/12/2021 599,99 21/12/2021 599,98 10/3/2022 500,00 10/3/2022 320,00 14/3/2022 600,00 14/3/2022 600,00 28/1/2022 400,00 28/1/2022 550,00 28/1/2022 250,00 17/3/2022 600,00 17/3/2022 230,00 18/3/2022 550,00 18/3/2022 370,00 17/3/2022 330,00 17/3/2022 600,00 17/3/2022 230,00 3/3/2022 300,00 3/3/2022 600,00 3/3/2022 300,00 17/3/2022 500,00 17/3/2022 360,00 14/3/2022 500,00 14/3/2022 331,00 18/3/2022 600,00 21/2/2022 599,99 21/2/2022 599,98 24/2/2022 500,00 24/2/2022 317,00 21/2/2022 599,99 21/2/2022 599,88 21/2/2022 599,99 21/2/2022 599,88 24/2/2022 500,00 24/2/2022 319,00 21/2/2022 599,99 21/2/2022 599,00 26/1/2022 600,00 26/1/2022 600,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 2/2/2022 599,00 2/2/2022 600,00 24/2/2022 600,00 24/2/2022 600,00 21/2/2022 600,00 21/2/2022 600,00 18/2/2022 500,00 18/2/2022 300,00 22/2/2022 600,00 22/2/2022 600,00 24/2/2022 500,00 24/2/2022 550,00 24/2/2022 150,00 21/2/2022 300,00 21/2/2022 517,99 24/2/2022 600,00 24/2/2022 600,00 21/2/2022 600,00 21/2/2022 600,00 11/3/2022 500,00 11/3/2022 315,00 14/3/2022 500,00 14/3/2022 330,00 24/2/2022 600,00 24/2/2022 600,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 200,00 11/3/2022 400,00 11/3/2022 417,00 14/3/2022 500,00 14/3/2022 330,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 250,00 11/3/2022 100,00 11/3/2022 50,00 13/3/2022 219,00 22/2/2022 600,00 22/2/2022 600,00 24/2/2022 600,00 24/2/2022 600,00 22/2/2022 500,00 22/2/2022 317,00 11/3/2022 500,00 11/3/2022 315,00 11/3/2022 500,00 11/3/2022 320,00 18/2/2022 599,99 18/2/2022 599,88 19/2/2022 600,00 21/2/2022 18,00 10/3/2022 500,00 10/3/2022 319,00 2/3/2022 500,00 2/3/2022 317,00 4/3/2022 599,99 4/3/2022 599,88 10/3/2022 18,00 4/3/2022 550,00 4/3/2022 250,00 7/3/2022 599,99 7/3/2022 597,50 4/3/2022 500,00 4/3/2022 317,00 4/3/2022 600,00 4/3/2022 161,93 4/3/2022 599,99 4/3/2022 599,89 10/3/2022 19,00 4/3/2022 599,99 4/3/2022 599,80 4/3/2022 599,99 4/3/2022 599,88 7/3/2022 600,00 7/3/2022 600,00 4/3/2022 500,00 4/3/2022 300,04 4/3/2022 500,00 4/3/2022 317,00 4/3/2022 500,00 4/3/2022 319,00 4/3/2022 500,00 4/3/2022 317,00 4/3/2022 550,00 4/3/2022 250,00 4/3/2022 500,00 4/3/2022 300,00 10/3/2022 600,00 10/3/2022 600,00 12/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 500,00 11/3/2022 317,00 14/3/2022 500,00 14/3/2022 330,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 10/3/2022 500,00 10/3/2022 318,00 9/3/2022 599,99 9/3/2022 599,88 10/3/2022 18,00 10/3/2022 550,00 10/3/2022 267,00 10/3/2022 500,00 10/3/2022 317,00 10/3/2022 500,00 10/3/2022 320,00 9/3/2022 599,99 9/3/2022 599,98 10/3/2022 18,00 10/3/2022 23,85 10/3/2022 500,00 10/3/2022 300,00 10/3/2022 600,00 10/3/2022 598,80 10/3/2022 599,50 10/3/2022 598,00 11/3/2022 500,00 11/3/2022 320,00 10/3/2022 599,99 10/3/2022 599,88 8/3/2022 500,00 8/3/2022 300,00 8/3/2022 500,00 8/3/2022 300,00 7/3/2022 30,50 7/3/2022 18,34 8/3/2022 600,00 8/3/2022 200,00 7/3/2022 600,00 7/3/2022 600,00 8/3/2022 600,00 8/3/2022 500,00 8/3/2022 300,00 10/3/2022 600,00 10/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 11/3/2022 600,00 10/3/2022 600,00 10/3/2022 600,00 14/3/2022 550,00 14/3/2022 280,00 10/3/2022 599,99 10/3/2022 599,88 7/3/2022 599,99 7/3/2022 599,88 10/3/2022 18,00 27/1/2022 600,00 27/1/2022 600,00 18/3/2022 500,00 18/3/2022 550,00 18/3/2022 130,00 18/3/2022 20,00 10/3/2022 599,00 10/3/2022 599,00 31/1/2022 500,00 31/1/2022 400,00 31/1/2022 300,00 28/1/2022 600,00 2/3/2022 500,00 2/3/2022 317,00 26/1/2022 600,00 26/1/2022 600,00 12/2/2022 500,00 12/2/2022 600,00 12/2/2022 100,00 31/1/2022 599,99 31/1/2022 400,00 31/1/2022 200,00 26/1/2022 600,00 26/1/2022 600,00 31/1/2022 600,00 31/1/2022 500,00 31/1/2022 100,00 2/3/2022 500,00 2/3/2022 318,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 599,99 25/1/2022 599,99 25/1/2022 599,98 11/3/2022 500,00 11/3/2022 315,00 27/1/2022 600,00 27/1/2022 600,00 11/2/2022 500,00 11/2/2022 100,00 25/2/2022 600,00 25/2/2022 300,00 25/2/2022 100,00 2/12/2021 599,80 2/12/2021 599,91 1/2/2022 600,00 1/2/2022 600,00 31/1/2022 600,00 31/1/2022 400,00 31/1/2022 200,00 7/3/2022 550,00 7/3/2022 265,00 27/1/2022 600,00 27/1/2022 600,00 24/1/2022 600,00 24/1/2022 600,00 24/1/2022 600,00 24/1/2022 600,00 26/1/2022 600,00 25/1/2022 600,00 23/2/2022 599,99 23/2/2022 599,88 11/3/2022 500,00 11/3/2022 320,00 27/1/2022 600,00 27/1/2022 600,00 14/3/2022 600,00 14/3/2022 600,00 11/3/2022 500,00 11/3/2022 315,00 12/2/2022 500,00 12/2/2022 600,00 12/2/2022 100,00 1/2/2022 500,00 1/2/2022 600,00 1/2/2022 100,00 27/11/2021 600,00 27/11/2021 600,00 28/11/2021 500,00 28/11/2021 300,00 29/11/2021 256,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 600,00 7/3/2022 600,00 7/3/2022 600,00 3/3/2022 599,99 3/3/2022 599,88 27/10/2021 599,99 27/10/2021 599,98 31/1/2022 500,00 31/1/2022 400,00 31/1/2022 300,00 11/10/2021 360,00 23/2/2022 600,00 23/2/2022 600,00 30/11/2021 600,00 30/11/2021 599,99 3/12/2021 599,98 3/12/2021 599,40 7/3/2022 500,00 7/3/2022 320,00 23/11/2021 500,00 23/11/2021 490,00 24/11/2021 600,00 24/11/2021 600,00 18/3/2022 500,00 18/3/2022 330,00 28/1/2022 500,00 28/1/2022 400,00 28/1/2022 300,00 4/3/2022 600,00 4/3/2022 600,00 5/3/2022 288,00 3/12/2021 600,00 4/3/2022 600,00 4/3/2022 400,00 4/3/2022 200,00 28/1/2022 550,00 28/1/2022 550,00 28/1/2022 100,00 17/3/2022 600,00 17/3/2022 230,00 18/3/2022 550,00 18/3/2022 280,00 27/1/2022 600,00 27/1/2022 600,00 28/1/2022 600,00 28/1/2022 350,00 28/1/2022 250,00 23/2/2022 599,99 23/2/2022 599,88 26/2/2022 22,00 21/2/2022 600,00 21/2/2022 600,00 24/12/2021 600,00 24/12/2021 600,00 25/12/2021 500,00 25/12/2021 600,00 25/12/2021 100,00 26/12/2021 500,00 26/12/2021 300,00 17/3/2022 600,00 17/3/2022 230,00 10/12/2021 599,99 10/12/2021 599,98 14/2/2022 500,00 14/2/2022 150,00 4/2/2022 188,00 27/10/2021 599,00 28/1/2022 600,00 28/1/2022 600,00 11/10/2021 1.200,00 26/10/2021 1.000,00 22/11/2021 1.100,00 24/11/2021 799,00 30/11/2021 1.200,00 30/11/2021 800,00 30/11/2021 800,00 2/12/2021 799,99 10/12/2021 799,99 2/3/2022 600,00 3/3/2022 600,00 8/3/2022 600,00 10/3/2022 600,00 10/3/2022 599,88 9.3. aplicar a José Luiz Rodrigues Melo (CPF: XXX.313.502-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida por José Luiz Rodrigues Melo, com base no art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar a José Luiz Rodrigues Melo a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará/PA, à Caixa Econômica Federal, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará/PA que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.